Tribunal: TJPA
Processo: 0807957-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807957-23.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIEZER DA CONCEICAO BORGES

PACIENTE: MARCOS DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉTISCO/FAMILIAR; CÁRCERE PRIVADO; ESTUPRO - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente, em especial a narrativa da vítima.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal), de igual modo está justificado na decisão constritora pelo fato de o paciente, reiteradas vezes ter descumprido medidas protetivas em relação à vítima, restando evidenciado que o paciente solto representa risco para à instrução processual, resultante na intimidação da vítima, que poderá prejudicar seu depoimento no decorrer da instrução. Há ainda nos autos, notícias de que o paciente não compareceu à audiência de justificação designada no processo nº. 0801297-92.2021.814.0006, também de medidas protetivas em relação à mesma vítima, mesmo estando devidamente ciente, o que indica que o réu demonstra descaso com a Justiça, ignora as ordens judiciais e que não está disposto a cumprir as determinações impostas pelo Juízo de origem.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0807957-23.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ELIÉZER DA CONCEIÇÃO BORGES (OAB/PA nº 16.102)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PACIENTE:
MARCOS DA SILVA ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
ELIÉZER DA CONCEIÇÃO BORGES (OAB/PA nº 16.102)
, em favor de
MARCOS DA SILVA ARAÚJO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
.

Aduz que o paciente teve decretada sua prisão preventiva na data de 15 de julho de 2021, sob o fundamento jurídico de suposto descumprimento das medidas protetivas impostas, quando teria supostamente incorrido nas práticas dos crimes capitulados no art. 129, §9º (lesão corporal no âmbito doméstico/familiar), art. 148 (cárcere privado) e art. 213 do Código Penal (estupro), c/c art. 7°, I, II e III da Lei n° 11.340/06 – Lei Maria da Penha, tendo como vítima sua ex-companheira KATIANY FURTADO MOTA.

Assevera, em suma, ausência de fundamentação idônea no decreto segregatório; ausência de requisitos do art. 312, do CPP; predicados pessoais favoráveis; possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, revogando-se a ordem de prisão já decretada pela Autoridade coatora. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 5844957)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5867874):

“(...) a) Tratam os autos de Ação Penal ajuizada contra MARCOS DA SILVA ARAÚJO, ora paciente, em razão da suposta prática dos crimes do art. 129, §9º, art. 148 e art. 213 do Código Penal, c/c art. 7º, I, II e III da Lei nº 11.340/06, tendo como vítima KATIANY FURTADO MOTA, cujos fatos teriam ocorrido na residência do casal, nesta Comarca de Ananindeua.

b) Nos autos nº 0801297-92.2021.8.14.0006, a vítima requereu medidas protetivas em seu favor, as quais foram deferidas, sendo o paciente citado das referidas proibições.

c) O Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida pelo Juízo.

d) Posteriormente, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente, sendo deferida pelo Juízo em 15.07.2021, fundamentando pela garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal, a prova da existência do fato e os indícios suficientes de autoria e pelo perigo do estado de liberdade do paciente, sendo que os reiterados descumprimentos das medidas protetivas do paciente demonstram descaso com a Justiça, ignorando as ordens judiciais e que não está disposto a cumprir as determinações impostas por este Juízo, o que evidencia o risco a ordem pública e a instrução criminal, diante da reiteração de condutas e exposição da vítima em sua integridade física e psicológica.

e) A Autoridade Policial comunicou ao Juízo o cumprimento do mandado de prisão realizado em 18.07.2021. Cabe ressaltar que o cumprimento se deu após o paciente ter sido preso em flagrante por descumprimento de medidas protetivas contra a mesma vítima, fato ocorrido no dia anterior.

f) O paciente foi citado e habilitou advogado em sua defesa, tendo peticionado pela revogação da prisão preventiva. Por conseguinte, o Juízo determinou a apresentação da Resposta à Acusação e indeferiu o pedido de liberdade.

g) No mais, as informações sobre antecedentes criminais do paciente constam da Certidão de Antecedentes Criminais e Relatório Analítico de Certidão em anexo, além das cópias dos atos judiciais acima indicados (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5953864)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 5867876):

“(...) Como sabido, a prisão preventiva é admitida quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos do fumus boni iuris, entendido como a plausibilidade do direito material rogado, e do periculum libertis, isto é, o perigo que o estado de liberdade do agente representa para ordem pública, para a instrução criminal e para aplicação da lei penal.

Dito isso, apreciando o caso concreto, verifico, a priori, que estão presentes os requisitos da prisão preventiva do denunciado, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Com efeito, os documentos que instruem o pedido, especialmente os boletins de ocorrência e demais provas dos autos dão conta de que o acusado vem reiteradamente descumprido as medidas protetivas impostas nos autos do processo nº. 0801297-92.2021.8.14.0006, perturbando a integridade física e moral da vítima.

Nesta senda, as provas carreadas aos autos, até então, dão conta que a vítima Katiany Furtado Mota compareceu na Delegacia em data de 24 de maio de 2020 para comunicar agressões sofridas por parte do denunciado e requerer medidas protetivas de urgência, as quais embora deferidas e ciente das mesmas, o agressor ignora a determinação e insiste em descumpri-la, inclusive, na data de hoje, não compareceu à audiência de justificação designada no processo nº. 0801297-92.2021.814.0006, mesmo estava devidamente ciente, oportunidade para exercício do contraditório, restando evidente que o réu demonstra descaso com a Justiça, ignora as ordens judiciais e que não está disposto a cumprir as determinações impostas por este juízo, o que evidencia o risco a que está exposta a vítima em sua integridade física e psicológica, a qual inclusive declarou na audiência de justificação que o denunciado ontem mesmo (14/07/2021) lhe perseguiu fazendo ligações e ameaçando.

Dessa maneira, a toda evidência se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista tratar-se de descumprimento de medidas protetivas de urgência, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Verifica-se que as medidas protetivas se revelaram ineficazes para a tutela da ofendida, já que o acusado as descumpriu. Ainda, pondero que qualquer outra medida cautelar em meio aberto já não é mais suficiente em desfavor do denunciado, pois “já foram esgotados todos os meios cabíveis, impossibilitando a adoção de outra medida que não seja a decretação da prisão preventiva”.

Desta feita, na presente hipótese, quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, a necessidade da custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, em decorrência da possibilidade de reiteração das condutas, uma vez que o denunciado, descumprindo as medidas anteriormente impostas, voltou se aproximar da vítima, ameaçá-la e se comunicando, mesmo sabendo que tinha a obrigação de manter distância desta.

Ademais, verifico que restaram demonstrados, pelos documentos juntados, a prova da existência do fato e os indícios suficientes de autoria, em especial pelas declarações da vítima e boletins de ocorrência, além do estudo da equipe multidisciplinar juntado nos autos de medidas protetivas nº 0801297- 92.2021.8.14.0006.

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado, entendo que restou devidamente demonstrado pelo descumprimento de medidas protetivas fixadas anteriormente. Ademais, o representado solto representa risco para a instrução processual, resultante na intimidação da vítima, que poderá prejudicar seu depoimento no decorrer da instrução.

Denota-se ainda que, em liberdade, o agente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, notadamente quando considerado o vínculo afetivo entre as partes e os reiterados descumprimentos de medidas protetivas. Assim, sua prisão mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso ele permaneça em liberdade, a ofendida não terá a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar claro óbice e/ou prejuízo à instrução processual.

Logo, neste momento de cognição sumária, havendo indícios suficientes acerca do descumprimento de medidas protetivas de urgência, mostra-se adequada a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, não havendo que se falar em desnecessidade e desproporcionalidade da prisão, ou de sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Ademais, saliento que é entendimento tranquilo e pacífico na jurisprudência pátria no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como ser tecnicamente primário, ter ocupação lícita e residência fixa, por si só, não impede a manutenção da custódia cautelar, quando esta se encontra devidamente fundamentada e quando resta demonstrada sua necessidade e adequação.

(...)

Portanto, entendo que estão presentes os requisitos para prisão preventiva, conforme previsto no art. 311, 312 e 313, III, do CPP e artigo 20 da Lei n.º 11.340/2006, para a garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psicológica da vítima K.F.M., além de garantia da instrução processual.

Isto posto, uma vez que restam evidências concretas para segregação cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS DA SILVA ARAÚJO (...)”
.

De modo a complementar, transcrevo ainda, na parte que interessa, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID n. 5867877):

“(...) Analisando os argumentos trazidos pela Defesa do acusado, entendo que inexistem fatos novos a serem acrescentados a motivar a revogação da prisão decretada nos autos.

Com efeito, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, posto que, presentes o fumus comissi delict e o periculum libertatis. O primeiro resta configurado pelos elementos de informação que embasam a denúncia. O segundo se fundamenta na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Consta nos autos elementos idôneos a indicar a materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios suficientes da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no teor das declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas ouvidas na fase extrajudicial.

Ainda, verificam-se sérios indícios de periculosidade do requerente, pois no caso concreto, supostamente praticou os delitos de lesão, cárcere privado e estupro, além de descumprir medidas protetivas, contra sua ex-companheira, ora vítima, mesmo o requerido estando ciente de proibições em seu desfavor, consoante medidas protetivas nº 0801297- 92.2021.814.0006. Fatos esses que, por si só, evidenciam a periculosidade em concreto e corrobora a necessidade de resguardar a ordem pública, a fim de se evitar o cometimento de novos delitos deste viés contra a ofendida dos autos.

Denota-se ainda que, em liberdade, o agente certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, haja vista que as partes são ex-companheiros, possuindo, inclusive, filho(a) mneor, ou seja, possuem relação familiar. Assim, a manutenção da prisão mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso o representado permaneça em liberdade, a vítima e as demais testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual.

Além do que, trata-se de suposto crime de violência doméstica cometido contra a mulher com descumprimento de medidas protetivas, quando o acusado já estava ciente de proibições impostas contra si, mas, mesmo assim, desrespeitou ordem judicial e investiu contra a vítima, sendo necessária a manutenção da prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III do CPP.

Ainda, neste momento de cognição sumária, havendo indícios suficientes acerca do descumprimento de medidas protetivas de urgência, mostra-se adequada a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, não havendo que se falar em desnecessidade e desproporcionalidade da prisão, ou de sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Registre-se que a primariedade e os bons antecedentes do requerente, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Da mesma forma, não subsiste a alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço.

(...)

Nessas linhas de entendimento, cito Súmula 08 do TJE/PA que se aplica ao caso concreto:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Destarte, verifico que não há fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada nos autos, razão pela qual a mesma deverá ser mantida, dada gravidade concreta dos supostos delitos, a necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, e as provas do processo em instrução – haja vista que neste tipo de crime é comum o temor das vítimas e testemunhas em dizer o que sabem, estando o réu solto – dão ensejo à manutenção da custódia cautelar.

Isto posto, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para garantir a execução de medidas protetivas, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso III do Código de Processo Penal, não se vislumbrando, por hora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS DA SILVA ARAÚJO (...)”
.

Analisando as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria ao paciente, em especial a narrativa da vítima.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal), de igual modo está justificado na decisão constritora pelo fato de o paciente, reiteradas vezes ter descumprido medidas protetivas em relação à vítima, restando evidenciado que o paciente solto representa risco para à instrução processual, resultante na intimidação da vítima, que poderá prejudicar seu depoimento no decorrer da instrução. Há ainda nos autos, notícias de que o paciente não compareceu à audiência de justificação designada no processo nº. 0801297-92.2021.814.0006, também de medidas protetivas em relação à mesma vítima, mesmo estando devidamente ciente, o que indica que o réu demonstra descaso com a Justiça, ignora as ordens judiciais e que não está disposto a cumprir as determinações impostas pelo Juízo de origem.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 21/09/2021